Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-12
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002092-82.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS
AGRAVADO: CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA.
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, especialmente o perigo de dano, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto à rejeição da impugnação à penhora e avaliação do imóvel do devedor, avaliado pelo oficial de justiça em R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).
Isto porque, apesar do laudo particular trazido pelo agravante indicar valor muito superior, de R$ 13.576.436,79 (treze mil quinhentos e setenta e seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos), não se verifica, a princípio, risco de dano irreparável que não possa aguardar o julgamento do mérito do presente agravo, pois se extrai do andamento processual do feito executivo, pelo site https://pje.tjmt.jus.br/pje/ng2/dev.seam#/painel-usuario-interno, que ainda não foi designada praça.
Ademais, afigura-se temerária a concessão da tutela postulada, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se o juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora